Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-68.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial por falta de emenda à inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.
2. Intimada a parte autora para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, instruindo os autos com a fatura do cartão da requerida que constasse a compra de R$900,00 impugnada, a fim de possibilitar a apreciação do pedido de tutela antecipada, a parte autora se manteve inerte. Em nova intimação foi esclarecido pelo juízo que as faturas juntadas não demonstravam compras no valor impugnado, Após, no ID-171681483, a autora informar que a compra estava na fatura em negrito e que foi feita de forma parcelada, juíza salientou que nos documentos anexados não havia compra nenhuma em negrito, tampouco parcelamento que, somado, resultasse no valor de R$900,00 (novecentos reais). Assim, em nova intimação o juízo de origem esclareceu ser necessário que a autora indicasse objetivamente, a data da compra, o valor e número de parcelas, a descrição que consta na fatura, o que não ocorreu.
3. Se a petição inicial não está acompanhada de documento essencial à propositura da ação, o juiz determinará complementação e, em caso de descumprimento indeferirá a inicial nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV. e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedente: (Acórdão 1761782, 07082136420238070005, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. A ação foi proposta com o objetivo de contestar compra não reconhecida realizada em seu cartão de crédito. Competia à requerente providenciar a juntada da fatura do cartão de crédito em que constasse a compra impugnada, o que efetivamente não o fez.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
6. Sem custas e honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.